Tribunal: TJSP
Processo: 2154240-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que deferiu a instauração de incidente para averiguação de eventual defraudação de garantias bancárias praticada pela recuperanda. Incompetência do Juízo recuperacional para o seu processamento e conhecimento. Créditos discutidos que não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento. Competência do Juízo da recuperação quanto aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que deferiu a instauração de incidente para averiguação de eventual defraudação de garantias bancárias praticada pela recuperanda. Incompetência do Juízo recuperacional para o seu processamento e conhecimento. Créditos discutidos que não se sujeitam aos efeitos do processo de soerguimento. Competência do Juízo da recuperação quanto aos numerários em questão, que se limita à suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o stay period. Inteligência dos arts. 6o, §7o-A, e 49, §3o, todos da LREF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.